Tribunal: TJES
Processo: 5008883-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008883-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUDMILA ACOSTA CORREIA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º5008883-75.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS:
LUDMILA ACOSTA CORREIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. TRANSTORNO MENTAL GRAVE. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. PREVALÊNCIA SOBRE A AUTONOMIA DA VONTADE COMPROMETIDA PELA DOENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a internação psiquiátrica compulsória de paciente diagnosticada com transtorno mental grave, em ação ajuizada por sua irmã, com fundamento em laudo médico que apontou psicose, agressividade, ausência de juízo crítico e falta de adesão ao tratamento ambulatorial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência que determina a internação psiquiátrica compulsória do paciente, à luz do art. 300 do Código de Processo Civil e do art. 6º da Lei nº 10.216/2001.

III - RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não sendo necessária a certeza absoluta do direito invocado.

O laudo médico apresentado descreve de forma detalhada e circunstanciada o quadro clínico da paciente, incluindo episódio maníaco com sintomas psicóticos, agitação psicomotora, delírios de grandeza e ausência total de juízo crítico.

A realização de ajuste imediato de medicação severa evidencia exame clínico direto, conferindo validade ao laudo médico exigido pelo art. 6º da Lei nº 10.216/2001.

A recusa da paciente em aderir ao tratamento constitui sintoma da própria enfermidade, não podendo obstar a adoção de medida excepcional destinada à proteção da saúde e da vida.

O conjunto probatório demonstra comportamento de risco, agressividade e exposição pública degradante, configurando perigo iminente à integridade física da paciente e de seus familiares.

O direito fundamental à saúde e à vida, assegurado constitucionalmente, prevalece sobre a liberdade de escolha quando esta se encontra comprometida pelo estado clínico do paciente.

A internação compulsória se revela medida protetiva e terapêutica, destinada à preservação da vida e à futura reinserção social do paciente, não se caracterizando como sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência que determina a internação psiquiátrica compulsória é legítima quando demonstradas a probabilidade do direito e o perigo de dano, à luz do art. 300 do CPC.

O laudo médico que descreve de forma detalhada o quadro clínico e indica conduta terapêutica imediata atende à exigência de laudo circunstanciado prevista no art. 6º da Lei nº 10.216/2001.

O direito fundamental à saúde e à vida prevalece sobre a autonomia da vontade quando esta se encontra comprometida pela gravidade da doença mental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300 e § 3º; Lei nº 10.216/2001, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Agravo de Instrumento nº 2157257-88.2022.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, 4ª Câmara de Direito Público, j. 12.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008883-75.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS:
LUDMILA ACOSTA CORREIA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Estado do Espírito Santo contra a decisão interlocutória que deferiu o pedido de tutela de urgência. A Agravada Ludmila ajuizou a ação principal com o objetivo de obter, em caráter liminar, o tratamento de saúde mental de sua irmã Luana, diagnosticada com transtorno misto ansioso e depressivo (CID F41.2), com risco de transtorno afetivo bipolar.

O Juízo
a quo
deferiu a medida, fundamentando sua decisão na presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, com ênfase na urgência do quadro clínico (psicose, agressividade, risco à vida) e a existência de laudo médico que atestava a falta de adesão ao tratamento ambulatorial.

O presente recurso busca a reforma da decisão.

Dito isso, tem-se que a controvérsia recursal cinge-se em verificar se estão presentes os pressupostos para a concessão da tutela antecipada que determinou a internação compulsória do paciente, conforme o art. 300 do CPC, que exige a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. Adicionalmente, o § 3º do mesmo artigo veda a concessão da tutela de urgência quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A tutela de urgência tem como objetivo antecipar, em caráter provisório, os efeitos de uma decisão final. Para sua concessão, o juízo deve se convencer da probabilidade do direito invocado pela parte autora, e não da sua certeza absoluta.

A essência desse instituto reside na necessidade de proteger a parte de um prejuízo iminente. Conforme destacado pela doutrina, este instituto (tutela antecipada) justifica-se pela urgência de se evitar que a demora do processo comprometa o direito da parte. Nesse sentido, é preciso que a parte convença o juiz de que
"não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito"
(Daniel Amorim Assumpção Neves, Manual de direito processual civil, 8. ed. Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 411).

Na análise da situação em tela,

vislumbro a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, como bem analisou a decisão agravada. Explico.

Conforme o art. 6º da Lei n.º 10.216/2001, a internação psiquiátrica exige um laudo médico circunstanciado. O Agravante sustenta que os laudos apresentados não o seriam, já que foram baseados em informações de terceiros e não em exame direto com o paciente. Contudo, a análise dos autos revela que o quadro de saúde da paciente Luana é grave e complexo. O médico assistente descreveu minuciosamente o quadro clínico da paciente: diagnóstico de episódio maníaco com sintomas psicóticos (CID F30.2), agitação psicomotora, delírios de grandeza e total ausência de juízo crítico.

Ademais, diferente do alegado pelo Estado, o laudo não é meramente "indireto". Consta expressamente que o profissional realizou o ajuste imediato de medicação severa (Lítio, Risperidona e Haldol Decanoato), conduta que exige exame clínico presencial e direto, conferindo-lhe a natureza de laudo circunstanciado exigido pelo art. 6º da Lei nº 10.216/01.

Importa ressaltar que a própria recusa do paciente em aderir ao tratamento é sintoma da doença. Em situações como esta, a tutela de direito fundamental (saúde) não pode ser obstada por suposta ausência de laudo circunstanciado, especialmente quando o exame de todo o contexto fático revela a imprescindibilidade da medida. É que se busca a proteção da vida e da integridade física do paciente e de sua família.

In casu,
há prova inequívoca da total ausência de aderência terapêutica e de comportamento de risco, incluindo exposição pública degradante e agressividade, o que coloca em perigo a vida da paciente e de seus familiares. Tais fatos configuram um risco iminente, que deve ser prontamente combatido pelo Estado, a quem cabe a proteção do direito à saúde, conforme os artigos 6º e 196 da Constituição Federal.

Como bem pontuado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer,
"o conjunto probatório basta para respaldar a decisão vergastada"
.

Neste cenário, a probabilidade do direito da Agravada está demonstrada no conjunto fático-probatório (peculiar), que indica de forma consistente a necessidade da internação como medida excepcional e urgente para resguardar a vida da paciente e de sua família.

A inação diante de um quadro clínico tão grave poderia levar a desfechos trágicos e irreversíveis. O direito à saúde e à vida do paciente, nesse contexto, deve prevalecer sobre sua liberdade de escolha, a qual se encontra comprometida pela própria doença. A internação compulsória, portanto, não se configura como uma punição, mas como uma medida de proteção e tratamento que visa à reinserção social do paciente, garantindo sua integridade física e mental.

Nesse sentido, confira-se precedente em situação análoga:

Agravo de Instrumento – Ação de Obrigação de Fazer – Internação Compulsória – Tutela de Urgência – Pretensão inicial voltada à
internação compulsória
da esposa do autor, portadora de Esquizofrenia, a expensas da Administração Pública Municipal e Estadual – Possibilidade -
Demonstração da necessidade do tratamento - Direito constitucional à saúde
– inteligência do art. 196, da CF/88, e legislação atinente ao SUS – Documentação acostada aos autos que fundamenta a imprescindibilidade da medida excepcional de internação – Decisão mantida. Recurso improvido, com observação. (TJSP - Agravo de Instrumento: 21572578820228260000 Votuporanga, Relator.: Paulo Barcellos Gatti, Data de Julgamento: 12/08/2022, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/08/2022).
Sem grifos no original
.

Dessa forma, a decisão agravada, ao priorizar a saúde e a segurança do paciente e de sua família, encontra amparo nos fatos e no direito aplicável.

Do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.